Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015913-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GERALDA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 630.259.731-53 (AGRAVANTE), BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.833.821/0001-11 (AGRAVADO), BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (AGRAVADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO –
HIPÓTESES DE CABIMENTO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
–
ROL TAXATIVO
– INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 restringem a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. Se a questão tratada no recurso não se amolda a qualquer dessas hipóteses, impõe
-
se o não conhecimento do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Geralda de Souza Gonçalves
, objetivando a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos, para manter a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Bernardis & Ostroski Ltda - EPP
.

Para tal desiderato, sustenta que a decisão foi equivocada, tendo em vista que a questão dos autos se enquadra na hipótese legal de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC, devendo, por isso, ser conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento.

Em outro ponto, aduz que não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

A agravada Bernardis & Ostroski Ltda., nas contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso, para o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Já a agravada Bradesco Leasing S/A, em suas contrarrazões, defende o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, para manter a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante o fato de que a decisão recorrida não se encontra dentre aquelas passíveis de impugnação por meio do citado recurso, de acordo com o que dispõe o artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Na hipótese a agravante se insurge com a decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva da Bradesco Leasing S/A na ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito.

No entanto, de acordo com o atual Código de Processo Civil somente serão impugnáveis por meio de Agravo de Instrumento as decisões elencadas em dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, o recurso de agravo de instrumento passa a ser cabível apenas nas decisões interlocutórias expressamente previstas no Código, o que não é o caso dos autos.

Destaque-se que apesar da alegação da agravante de que o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte, o que ensejaria o recurso de agravo de instrumento, razão não lhe assiste, porquanto a exclusão de litisconsorte é situação diversa do reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte.

A primeira acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído e deve ser imediatamente desafiada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, não podendo ser discutida para momento posterior.

A segunda, se acolhida ou rejeitada, poderá ser objeto de análise em grau de recurso, como preliminar, quando do julgamento da apelação, não se sujeitando ao fenômeno da preclusão.

Ressalte-se que se adotada interpretação oposta, como sustenta a agravante, conclui-se que nos processos em que houvesse somente um réu no polo passivo, ou seja, hipótese que não seria proferida decisão de exclusão de litisconsorte, também seria cabível o agravo de instrumento para a parte questionar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva eventualmente suscitada.

Assim, não há como se fazer interpretação extensiva visando abranger a situação defendida pela agravante, sob pena de desvirtuar a finalidade do legislador, que foi justamente restringir as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, não há no caso concreto a urgência que importe na inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“[...] 3. Conforme decidido pela Corte Especial no Recurso Especial repetitivo n. 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". É certo que o referido recurso repetitivo teve seus efeitos modulados "a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão". Contudo, "[o] objetivo da modulação dos efeitos foi o de resguardar as partes que não interpuseram o recurso de eventual alegação de preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1548927/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), e não para afirmar o descabimento dos recursos instrumentais tirados contra decisões proferidas em momento anterior. [...]”. (AgInt no RMS 62.610/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (destaquei)

Nesse contexto, não merece prosperar o inconformismo da parte, porquanto a decisão foi fundamentada nos termos da legislação aplicável e jurisprudência desse Sodalício a respeito da matéria.

Portanto, de todos os ângulos que se possa observar, vê-se que razão não assiste a agravante para modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ATO DECISÓRIO – RECONHECE A PRECLUSÃO E NÃO CONHECE A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que reconhece a preclusão e não conhece a preliminar de ilegitimidade passiva da parte.” (TJ-MT - AGR: 10050995320208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RELEGOU A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
REQUISITO DA URGÊNCIA AUSENTE NO CASO EM TESTILHA. 1. O art. 1.015 trouxe rol taxativo para as hipóteses de interposição do agravo de instrumento, adotando, assim, o Código de Processo Civil de 2015, a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo, apenas, em situações excepcionais o manejo de agravo, de modo a prestigiar os princípios da celeridade e da efetividade processual. 2. Como decorre da própria natureza de rol numerus clausus, estes devem ser interpretados restritivamente, visto que do contrário a exceção se tornaria regra, contrariando, portanto, o próprio espírito da norma. 3. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese adotando a taxatividade mitigada, é imprescindível o requisito objetivo da urgência, o qual não se verifica no presente caso, até porque a decisão carece de conteúdo decisório. 4. Agravo interno improvido.” (TJ-SP - AGT: 21860917220208260000 SP 2186091-72.2020.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 19/10/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO DE
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, quando as razões expostas no recurso de agravo interno são insuficientes para alterar o entendimento nela exposto. Recurso não provido.” (TJ-MS - AGT: 14046137320208120000 MS 1404613-73.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020) (destaquei)

Assim, tendo em vista a ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática proferida, mantenho-a nos seus exatos termos.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020